Tribunal: STF
Processo: RHC 208903
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Absolvição ou desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Denis Fernandes dos Santos Bispo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 690.393/SP (eventos 13 e 14).



    O Juízo de Direito do DEECRIM – 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave (art. 50, incisos VI, c/c art. 39, II e V, da Lei de Execução Penal) imputada ao Recorrente e, ato contínuo, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime (evento 1, fls. 171-3). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O exame da tese de não configuração da falta grave, com vistas à absolvição do Paciente, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória.



    2. O Tribunal local não se manifestou sobre a suposta ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista a absolvição de outro Sentenciado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de provas do cometimento da falta grave pelo Recorrente. Aponta ofensa ao princípio da isonomia, porquanto “outro apenado que teve contra si instaurada a MESMA SINDICÂNCIA ora em análise pela mesma SUPOSTA prática, foi ABSOLVIDO das imputações”. Requer a reforma do acórdão recorrido para conceder a ordem de habeas corpus (evento 12).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 34).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Ao homologar o referido procedimento administrativo, o magistrado de primeiro grau assentou que ‘No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado em ato de desobediência, entrou no banheiro acompanhado de seu visitante, descumprindo as normas de visitação, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante. No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média. Portanto, restou comprovado que, com sua postura, o reeducando praticou a conduta descrita no artigo 50, VI da Lei de Execução Penal.‘



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça ao concluir pela configuração da falta grave imputada ao Recorrente, assentou ‘A despeito da tese sustentada pela ilustre defesa, certo é que o cometimento da falta grave pelo reeducando ficou demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar. Assim, a conduta do reeducando constitui falta disciplinar de natureza grave, conforme descrição do artigo 50, inciso VI c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, sendo incabível o pretendido abrandamento para infração média, bem como o reconhecimento da alegada atipicidade. (...). Além disso, a conduta do sentenciado na apuração disciplinar, ficou que revestida de relevância tamanha a ponto de justificar a imposição da falta grave e seus efeitos, afastando-se a postulação defensiva quanto à absolvição do agravante ou a desclassificação da falta de grave para média. ‘’ (evento 1, fls. 24-5).



    O Superior Tribunal de Justiça, na mesma toada, aduziu que ‘o exame da alegação de que a falta grave não estaria devidamente comprovada demandaria incursão em matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus.’



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. ‘É que, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.’ (HC 199.824/SP, Rel. Min. Nunes Marques). Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



     A propósito, na linha do ato dito coator, no julgamento do HC 207.228/SP, decidiu a Min. Cármen Lúcia, em caso similar, que ‘A adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus.’



    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Sobre a alegada ofensa ao princípio da isonomia, o Superior Tribunal de Justiça consignou “constata-se que o Tribunal local não se manifestou sobre a suposta ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista a absolvição de outro Sentenciado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado, pois a Corte anterior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora